Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Preliminar de não conhecimento. Transação bancária. Fraude. Cartão retido em caixa eletrônico. Empréstimo fraudulento. Fortuito interno. Risco da atividade econômica. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Configurado. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade objetiva do banco por transações fraudulentas não reconhecidas pela autora, com a alegação de falha na segurança e na prestação dos serviços bancários, bem como a possibilidade de condenação da instituição bancária em danos morais.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em não conhecimento do recurso ante a deserção, pois o recurso foi interposto juntamente à realização do preparo.
4. A fraude praticada por terceiro, por configurar um risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), não exclui o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira.
5. A inexistência de mecanismos para detectar ou interromper operações flagrantemente suspeitas agrava a responsabilidade do fornecedor, evidenciando negligência e ausência de dever de cuidado objetivo.
6. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da fraude cometida em seu desfavor, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
IV. Dispositivo
7. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida, preliminar rejeitada, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, §1o, I e II, e §3o, I e II; CC, art. 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.5.2023; TJDFT, APC Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 23.10.2025; APC, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22.10.2025.